Tribunal: TJES
Processo: 0011053-19.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011053-19.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRACOM VEICULOS E PECAS S/A e outros

APELADO: BRUMAGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. FALHA
S RECORRENTES
NO FUNCIONAMENTO COM POUCO TEMPO DE USO.
COMPARECIMENTO SUCESSIVO À OFICINA PELO MESMO MOTIVO.
PROBLEMA
S
NÃO SANADO
S
NO PRAZO LE
GAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE POR VÍCIO DO PRODUTO.
RESSARCIMENTO DO VALOR DE AQUISIÇÃO
.
ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NO
PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1
)

Preliminar de ilegitimidade passiva:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. É possível a inferência, em abstrato, de que a apelante pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da apelada, considerando, para tanto, a existência de relação jurídica com o autor. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
Evidenciado o defeito oculto do produto, o consumidor prejudicado possui direito à reparação do dano contra os agentes causadores do prejuízo, à luz do princípio da reparação integral.

3)
O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores, categoria na qual figuram fabricantes e comerciantes, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

4)
Por se tratar de hipótese de vício do produto, é solidária a responsabilidade da fabricante e concessionária. Precedentes.

5)
A prova pericial é conclusiva no sentido de que o veículo apresentou defeito de fabricação em diversos componentes já no primeiro ano de uso, de extensão tamanha que não se relevara possível a reparação, muito embora as inúmeras intervenções realizadas pela concessionária.

6)
Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que a restituição deve ser promovida pelo valor integral monetariamente atualizado, em razão da responsabilidade pelo vício do produto (inciso II do § 1º do art. 18 do CDC), descabida a pretensão de abatimento ou dedução em virtude do uso do produto pelo consumidor. Precedentes.

7)
A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. Nessa linha, como a empresa apelante não demonstrou o atingimento da sua imagem, conceito ou boa fama, pelo fato do mau funcionamento do veículo, merece prosperar a pretensão recursal, eis que não configurados os alegados danos morais.

8)
Considerando, sobretudo, a complexidade da causa e o tempo de duração do processo, os honorários advocatícios devem ser decotados para 15% do valor da condenação, não se justificando a fixação da verba no patamar máximo autorizado pelo art. 85 do CPC.

9) Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento aos recursos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da condenação. Vitória, de de 2024. DESEMBARGADOR RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A:

Preliminarmente,
Braco
m
Veículos e Peças S/A
aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, informando que a comercialização do automóvel dirimiu-se pelo sistema de venda direta. Nesse contexto, informa estar alheia à cadeia de consumo.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

É possível a inferência, em abstrato, de que a apelante pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da apelada, considerando, para tanto, a existência de relação jurídica com o autor, segundo se depreende do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE) de fl. 26 e das ordens de serviços de fls. 29/48, nos quais consta o nome da concessionária de veículos.

Desse modo, a legitimidade passiva foi aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o exame do mérito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Conforme relatado, os recursos da montadora e da concessionária apelantes contém semelhante fundamentação, motivo pelo qual serão apreciados em conjunto.

Ao que se depreende, a recorrida adquiriu veículo novo na concessionária em 16/06/2015, produzido pela montadora recorrente, modelo “Ford Ranger XL 2.2 CD 4x4”, pelo valor de R$ 86.061,87.

Segundo alegado na petição inicial, com pouco tempo de uso, foram constatados vícios em componentes mecânicos e elétricos – a exemplo das panes no motor, perda de potência, mau funcionamento do ar-condicionado, alto consumo de combustível e acendimento das luzes de advertência no painel –, não sanados adequadamente no prazo de 30 dias, apesar das sucessivas vezes em que o automotor fora levado para o conserto.

A partir dessa narrativa, a apelada requereu a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

Após as contestações, diante de controvérsia de natureza técnica, designou-se perícia, sobrevindo laudo que historiou com precisão os fatos e elucidou as questões relevantes, sendo oportuna a transcrição dos excertos a seguir (fls. 356/366):

“No Teste Computadorizado de Diagnóstico Eletrônico, foram verificados todos os parâmetros de funcionamento atual dos componentes existentes nos sistemas do veículo, inclusive motor e seus periféricos, sendo identificados problemas relacionados diretamente ao funcionamento do motor, como: velas, bicos injetores e cilindros, todos estes ligados ao Módulo de Controle do Trem de Força (Powertrain Control Moduíe – PCM), sistema este que atua diretamente no desempenho do veículo, ocasionando, em caso de falha, os problemas reclamados pela Autora, tais como:

Perda de potência;

Dificuldade em dar a partida;

Motor desligando sozinho;

Alto consumo de combustível.

[...]

6.1. Quesitos do Juízo

02) Queira o Sr. Perito descrever qual o problema mecânico apresentado na caminhonete objeto da lide;

Resposta: Mediante ao exposto no item 3.4 desde laudo, durante o uso pela autora, o veículo manifestou
problemas persistentes e reincidentes no motor e em seus periféricos
(bicos injetores, bomba injetora, válvula de combustível, boia e bomba de combustível).

Na vistoria pericial, através do teste computadorizado, foi evidenciado histórico de problemas em diversos sistemas que compõem o módulo PCM (Powertrain Control Madule - Módulo de Controle do Trem de Força), o qual abrange os componentes do motor e seus periféricos, como: injeção, velas e cilindros, os quais estão diretamente ligados as anomalias apresentadas no item 3.4 e reclamadas pela autora.

03) Queira o Sr. Perito informar se o problema descrito no item anterior decorreu em razão de vício na fabricação das peças ou de revisão/manutenção tardia e se o mesmo já foi consertado;

Resposta: De acordo com a análise do histórico de serviços realizados no veículo,
constatou-se que a empresa Autora seguiu corretamente o plano de manutenção preconizado pelo fabricante
.

[...]

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, este Expert vem CONCLUIR:

Durante a vigência da garantia,
a empresa Autora obedeceu corretamente a periodicidade de realização das revisões obrigatórias
, seguindo corretamente o preconizado pela Fabricante;

Com 01 (um) ano de uso, o referido veículo manifestou problemas elétricos e mecânicos, sendo encaminhado a concessionária requerida em diversas ocasiões
, apresentando perda de potência, alto consumo de combustível, dificuldade em dar a partida e problemas no funcionamento do ar-condicionado;

Em todos os atendimentos prestados pela Bracom os serviços foram realizados em garantia. Contudo, as anomalias persistiram,
tendo a situação do veículo se agravado devido ao tempo em que ficou em desuso, desde a última intervenção realizada em 05/12/2018 - OS 102106;

Na vistoria estática, acerca da pintura e lataria, constatou-se que o veículo periciado se encontra com estado de conservação regular, o qual é compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, considerando, inclusive, o longo tempo permanecido sem utilização.

Além disso, constatou-se que
o motor e seus periféricos estão com estado de funcionamento classificado como crítico, impossibilitando o seu acionamento
, bem como foram evidenciadas manchas de óleo nos componentes sob o capô (oriundos de vazamentos pregressos), mangueiras ressecadas, falta de limpeza e manutenção;

No Teste Computadorizado, foram identificados problemas relacionados diretamente ao funcionamento do motor, como nas velas, bicos injetores e cilindros, todos estes ligados ao Módulo de Controle do Trem de Força (
Powertrain Control Module
- PCM), sistema este que atua diretamente no desempenho do veículo, ocasionando em caso de falha, os problemas reclamados pela Autora, tais como: perda de potência, dificuldade em dar a partida, motor desligando sozinho; e alto consumo de combustível.

Portanto, esta Perícia EVIDENCIA que o veículo periciado ‘FORD RANGER 15/15 — PPH 8406’ apresentou problemas precoces no motor e seus periféricos, característicos de vício de fabricação, os quais se manifestaram desde o primeiro ano da utilização do referido veículo, não sendo sanados pelas requeridas, mesmo após as inúmeras intervenções realizadas na Concessionária Bracom
”.

Pois bem. Evidenciado o defeito oculto do produto, o consumidor prejudicado possui direito à reparação do dano contra os agentes causadores do prejuízo, à luz do princípio da reparação integral.

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores, categoria na qual figuram fabricantes e comerciantes, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. E estabelece no § 1º que:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Por se tratar de hipótese de vício do produto,
é solidária
a responsabilidade
da fabricante e concessionária
:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA.
VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados
. [...] (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

No caso, como visto, a prova pericial é conclusiva no sentido de que o veículo apresentou defeito de fabricação em diversos componentes já no primeiro ano de uso, de extensão tamanha que não se relevara possível a reparação, muito embora as inúmeras intervenções realizadas pela concessionária.

Extrai-se, outrossim, que o vício não era de pequena monta, haja vista a necessidade de utilização da assistência técnica da concessionária em pelo menos 19 (dezenove) oportunidades entre 01/07/2016 e 05/12/2018(fls. 338/340), encontrando-se o automóvel em desuso desde aquela última data.

Não se ignora que a apelada utilizou bastante o automóvel nesse período, todavia, é fácil perceber que teve de conviver com o desconforto gerado pelos problemas graves e recorrentes.

Nesse contexto, apesar de ser direito do fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício, a constante reincidência do mesmo vício não renova o prazo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. [...] 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6.
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. [...] (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1.- Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.-
Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava
. 3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. 4.- Recurso Especial provido. (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014)

Logo, considerando as sucessivas vezes que o recorrido teve de levar o automóvel zero-quilômetro ao conserto, em razão dos mesmos problemas, não houve efetiva solução no trintídio legal, computado de forma corrida.

Via de consequência, surgiu para o apelado a tríplice faculdade de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, devidamente atualizada, ou o abatimento do preço.

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que a restituição deve ser promovida pelo valor integral monetariamente atualizado, em razão da responsabilidade pelo vício do produto (inciso II do § 1º do art. 18 do CDC), descabida a pretensão de abatimento ou dedução em virtude do uso do produto pelo consumidor:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. [...] 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1°, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor
. Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5-
Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso
. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.025.169/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. [...] 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga". Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Descabe, portanto, a pretensão recursal de reembolso de valor alusivo a veículo seminovo, tomando-se por referência a Tabela FIPE.

Vencido esse ponto, insta frisar que a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral.

Entretanto,
“para que se caracterize o dano moral sofrido pela pessoa jurídica, necessária a comprovação do abalo a sua honra objetiva, ou seja, a reputação que a coletividade dedica a esta, além de demonstrar o ‘desconforto extraordinário’ que por ventura venha a atingir a sua ‘personalidade’, denegrindo sua imagem, conceito e boa fama, causando-lhe prejuízos na esfera econômica”
(TJES, Classe: Apelação, 14130066112, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2014, Data da Publicação no Diário: 01/10/2014).

Nessa linha, como a empresa apelante não demonstrou o atingimento da sua imagem, conceito ou boa fama, pelo fato do mau funcionamento do veículo, merece prosperar a pretensão recursal, eis que não configurados os alegados danos morais.

Por fim, considerando, sobretudo, a complexidade da causa e o tempo de duração do processo, os honorários advocatícios devem ser decotados para 15% do valor da condenação, não se justificando a fixação da verba no patamar máximo autorizado pelo art. 85 do CPC.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e
a eles

dou parcial
provimento
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reduzir o percentual da verba honorária a 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator